Tribunal: TJDFT
Processo: 0001048-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. FORMA CONTINUADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ADEQUAÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser analisados não só o valor do bem subtraído e o efetivo prejuízo causado, mas o desvalor social da ação, as circunstâncias específicas do caso.
2. Não é penalmente irrelevante o crime praticado contra o patrimônio público de venda de bilhetes de transportes coletivos subsidiados, eis que afeta políticas públicas e direito de outras pessoas menos favorecidas, razão pela qual é inaplicável o princípio da bagatela, ou da significância imprópria.
3. Inviável afirmar a inexigibilidade de conduta diversa quando se pratica crime como desculpa para suposta situação de pobreza.
4. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal o magistrado possui discricionariedade para escolher as penas restritivas adequadas e suficientes para inibir nova conduta criminosa. Ao passo que compete ao Juízo da Vara de Execuções a verificação e adequação, a qualquer tempo, das medidas impostas como substituição da pena reclusiva.
5. Negado provimento aos recursos.